Tribunal: TJMT
Processo: 1005031-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005031-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: OLGA MEOTTI STELLA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no. 1000156-07.2022.8.11.0005, ajuizada por Olindo Stella e Olga Meotti Stella, que recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I do CPC, sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida, tampouco prévia citação do banco recorrente.
O banco agravante aduz em suas razões recursais que “trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (não transitada em julgado) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, onde ficou determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural indexadas aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)” (sic).
Afirma que “na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus, Banco do Brasil, BACEN e UNIÃO à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização de índice tido por ilegal” (sic).
Discorre que “em que pese a decisão na Ação Civil Pública ser genérica e ainda não ter transitado em julgado, o Agravado ingressou em Juízo requerendo a liquidação de sentença, afirmando fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior nas Cédulas 88/00316-7 e 89/00036-6” (sic).
Anota que “não obstante o decisum proferido na Ação Civil Pública ser genérico e ainda não ter transitado em julgado e desconsiderando o que constou expressamente no Acórdão dos EDcl no RECURSO ESPECIAL no. 1.319.232 – DF, de 25/09/2015, o Juízo Singular recebeu o feito na forma do art. 509, I do CPC (liquidação de sentença por arbitramento), ou seja, de forma diversa da liquidação provisória de sentença pelo rito comum (art. 509, II C/C art. 511 do CPC)” (sic).
Defende a ocorrência da violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), na medida em que “o Juízo Singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito por rito diverso da liquidação provisória pelo procedimento comum, como “liquidação por arbitramento” (...) sem intimação do Agravante para se manifestar a respeito do pedido” (sic).
Destaca, ainda, que o decisum viola ao disposto nos artigos 7o, 509, II e 511 do CPC/2015, haja vista “a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos ou arbitramento” (sic).
Invoca, ademais, a aplicação ao caso concreto do “tema 482 do STJ, pois no julgamento do REsp no 1.247.150/PR, o STJ fixou orientação que “a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC” (sic).
A par desses argumentos, “requer, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido (Id 121811969).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Inicialmente o recorrente vindica a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas nos. 88.00316-7 e 89.00036-6.
No julgamento do REsp no. 1.319.232/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil, determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Posteriormente, foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, senão veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE CONFERE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORIGINALMENTE DESPROVIDO DE TAL EFEITO. EXTENSÃO. EXECUÇÕES PROVISÓRIAS INDIVIDUAIS INICIADAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PARA O QUAL SE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 1022 e 1025 do CPC/2015, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O efeito suspensivo de um recurso é aquele capaz de obstar a imediata eficácia da decisão por ele impugnada, identificando-se o prolongamento do estado de ineficácia da sentença, que se confirma sempre que, de fato, interposto o recurso dotado daquele efeito.
3. A extensão objetiva do efeito suspensivo calha exatamente com a extensão conferida ao efeito devolutivo, haja vista a plena possibilidade de o recorrente não ter interesse em rediscutir todos os pontos da decisão judicial questionada. Isso, porque, as decisões judiciais são complexas, dotadas de provimentos formados por partes autônomas, que se apresentam segmentados em capítulos, aptos a serem atacados individualmente
4. Ação civil pública, cuja sentença de procedência, confirmada pela egrégia Terceira Turma do STJ (REsp n. 1.319.232/DF), originou a execução individual provisória, que se pretende, por meio deste recurso especial, seja mantida suspensa, na forma em que decidido em tutela provisória (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF).
5. Tutela provisória com pedido de efeito suspensivo, para que a execução individual da sentença proferida na ação civil fosse obstada, tendo em vista que o objeto dos embargos de divergência consiste na definição do índice de correção monetária a ser fixado para a determinação do quantum a ser executado.
6. Necessidade evidente de suspensão da execução, por inexistência de definição dos índices de correção e juros que deverão compor o valor a ser executado.
7. Recurso especial provido para determinar a suspensão da execução provisória em curso, até o julgamento dos embargos de divergência (EREsp n. 1.319.232/DF).” (REsp 1.732.132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26.6.2018)
Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no. 1.319.232/DF, deve a presente liquidação ser suspensa, tendo em vista ainda que não há definição dos índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.
Neste sentido decidiu a Ministra Maria Isabel Galotti em decisão monocrática publicada em 18/11/2019 nos autos do Resp no. 1.804.543/RS interposto pelo Banco do Brasil S/A, cujo teor foi o seguinte:
“A parte recorrente alega que a tramitação do presente feito deve ser sobrestada (suspensa) em face da matéria ser objeto do Recurso Especial 1.319.232-DF, ainda pendente de julgamento.
Inicialmente, verifico que perante a Corte de origem a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução provisória da sentença da ação civil pública proposta em 1994 pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
No julgamento do Recurso Especial 1.732.132/RS ficou assentada a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação civil pública 94.008514-1, diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos em tais autos.
(...)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para suspender a execução até o julgamento dos embargos de divergência aludidos ou até eventual cassação do efeito suspensivo que a eles foi atribuído.”
Logo, a liquidação de sentença ajuizada pelos Exequentes/Agravados deve ser suspensa, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de divergência ou a retratação quanto ao efeito suspensivo concedido.
Apenas complemento que questão assemelhada foi recentemente analisada por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1016439-57.2021.8.11.0000, de modo a reforçar o entendimento aqui esposado.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Oficie-se ao r. Juízo a quo comunicando esta decisão, bem como, em sendo possível, prestar as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora